Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733538-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO PESSOA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, sem pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferidos pedidos de envio de ofício a SERASA por meio de SERASA-JUD, em execução em face de ERNESTO PESSOA RODRIGUES. Em 16/08/2023, recurso recebido no efeito devolutivo (ID50172930). Em 01/11/2023, ERNESTO PESSOA RODRIGUES (agravado) requereu julgamento do recurso em sessão presencial, o que deferido (ID53109919). Em 21/11/2023, o agravado requereu retirada de pauta (21a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV) sob alegação de que “(..) o pedido manejado pela douta Procuradoria trata-se de teratologia, posto que o douto Procurador anseia praticar BIS IN IDEM em relação ao feito contra o polo agravado, pede que seja manejado novamente pedido de protesto e subscrição nos serviço do SERASA de dívida que já é objeto de Protesto na Serventia do Primeiro Ofício de Registro de Protestos do Núcleo Bandeirante, o que inviabiliza o pedido do POLO AGRAVANTE da medida ora alocada referente ao os termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil bem como o pedido de emissão de certidão com fulcro no art. 517 também do CPC a mera consulta ao sistema do CENPROT comprova a presença do registro já efetuado em questão o que geraria erro judicial e BIS IN IDEM(..)” – ID53623682. Pediu “seja resolvido presente feito sem nem mesmo a necessidade de julgamento pela turma com a devolutiva do feito para a Vara de Origem, outrossim, reitera a condição de gratuidade ao polo requerido” – ID53623682. Juntou print de tela do celular, no qual consta “1o Ofício de Notas, Reg. Civil, TDPJ e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante” – ID53629784. Agravante intimado para que se manifestasse, quedou-se inerte (certidão – ID53732182). Em 29/11/2023, ERNESTO PESSOA RODRIGUES (agravado) requereu, em sede de plantão judicial, “deferimento do pedido de retirada de pauta de julgamento em caráter liminar” (ID53947682), o que não apreciado pelo Desembargador-Plantonista Getúlio de Moraes Oliveira ao fundamento de que “não há risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, quando a matéria será apreciada pelo Juiz natural da causa” – ID53950166. Muito bem. Veja-se que a decisão agravada indeferiu pedidos de envio de ofício a SERASA por meio de SERASA-JUD, e não protesto de título. Do que se tem até o presente momento, são medidas distintas, o que não enseja óbice à apreciação do recurso em pauta. Indefiro, portanto, o pedido de retirada de pauta. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora